Tribunal: TJDFT
Processo: 0747298-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PMDF. FÉRIAS DURANTE LICENÇA MÉDICA. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. §4o DO ARTIGO 13 DA PORTARIA N.o 1.090/19. PODER REGULAMENTAR VULNERADO. INDEVIDA RESTRIÇÃO DO DIREITO DE FÉRIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estatuto dos policiais militares da PMDF, Lei n.o 7.289/84, dispõe no §2o do artigo 63 que “A concessão e o gozo de férias não são prejudicados pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, nem pelo cumprimento de sanção disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não é anulável o direito a essa licença”. Já o §3o do mesmo artigo diz que “[s]omente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os policiais-militares terão interrompido ou deixado de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos”.
2. A Portaria PMDF n.o 1090/2019, que regulamenta a concessão de férias no âmbito da Corporação, disciplinou no artigo 13 que “[a]s férias não poderão deixar de ser gozadas por mero interesse do policial militar, dependendo a não fruição da iniciativa exclusiva da unidade, a qual se dará somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço, de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e no caso de baixa a hospital”. Em seu §4o, esclareceu que “[p]ara efeitos de aplicação da presente Portaria, considera-se baixa hospitalar a internação em hospitais, clínicas, home care (internação domiciliar) e outros estabelecimentos do gênero”.
3. Observa-se assim que, de acordo com a referida portaria, o policial militar deverá usufruir férias mesmo estando de licença para tratamento da própria saúde, a não ser que esteja internado em hospital, clínicas ou outros estabelecimentos de gênero.
4. Recentemente o Supremo Tribunal Federal remarcou a posição de que não se pode restringir o direito de férias do servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal de 1988 (Tema 221, julgado em 5/12/2022).
5. A exigência de que o policial militar goze do período de férias durante a licença saúde apresenta evidente caráter restritivo uma vez que o tratamento de saúde não se compatibiliza com o aproveitamento das férias na parte do descanso, lazer e da integração sociofamiliar.
6. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (Art. 85, §8o, CPC).